Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-88.2019.8.11.0096
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000081-88.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0003-83 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ROTEMBERG ESTEVES VIANA - CPF: 019.587.131-63 (APELADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ROTEMBERG ESTEVES VIANA - CPF: 019.587.131-63 (APELANTE), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0003-83 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPLACAMENTO INCORRETO – AUTOR PRESO POR SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE VEÍCULO QUE PROVIDENCIOU O EMPLACAMENTO – SERVIÇO DEFEITUOSO – ART. 14, § 1º DO CDC – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Há falha no serviço oferecido pela revendedora de veículos, quando esta não confere os dados do documento com os da placa do automotor antes de entregá-lo ao consumidor, art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor.

O erro no emplacamento, consubstanciado na colocação de placa divergente daquela constante do CRLV do veículo, e que ensejou a prisão do condutor, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
Rotemberg Esteves Viana e Alta Floresta Motos Ltda.

AÇÃO
: de Indenização por Danos Morais que
Rotemberg Esteves Viana
move em desfavor de
Alta Floresta Motos Ltda.

SENTENÇA
(Id. 224646162)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 13.200,00 a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

APELAÇÃO DO AUTOR

(Id. 224646170)
:

Alega, em síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto estipulado em valor ínfimo.

Sustenta que o valor arbitrado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que o caso teve repercussão negativa na cidade, principalmente por ser um município pequeno, e em razão do autor se tratar de pessoa política e conhecida na região.

Aduz que apesar de não ter sido levado para um presídio, a prisão em flagrante devido ao equivoco da requerida, por erro de emplacamento, ocorreu por aproximadamente 24 horas.

Insiste que o valor consignado na sentença não se mostra hábil a desestimular o ofensor à reiteração, assim, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor fixado na condenação por dano moral para R$ 103.520,00.

APELAÇÃO DA REQUERIDA

(Id. 224646174)
: S
ustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a ação da concessionária e os danos auferidos pelo autor, porquanto alega não ter praticado ato ilícito, e que o ato falho foi realizado por servidor do DETRAN/MT, que não cumpriu com a obrigação de vistoriar os veículos antes de colocar as placas e os lacres nos mesmos.

Afirma que é atribuição exclusiva dos DETRAN’s a vistoria e o emplacamento dos veículos, conforme artigo 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, e que este órgão deve ser responsabilizado pela inversão de placas que desencadeou na prisão do autor, por transitar com sinal identificador do veículo adulterado.

Alternativamente, alega que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, ao argumento de que ofereceu toda assistência cabível ao autor, além do que este não é a pessoa ilibada que afirma ser, pois no dia da prisão que desencadeou a presente ação, o mesmo foi até o posto da PRF, porque havia sido apreendido um caminhão de sua propriedade que transportava madeira de forma irregular.

Aduz, ainda, que o termo inicial dos juros de mora para os danos morais deve ser contabilizado a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou alternativamente para reduzir o valor dos danos morais e determinar que os juros de mora incida a partir da citação.

CONTRAMINUTA DO AUTOR
(Id. 224646179) e
CONTRAMINUTA DA REQUERIDA

(Id. 224646177): ambas
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de
afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedente a ação. Ou ainda, se cabe majorar ou reduzir o valor da indenização, bem como se é caso de determinar a incidência de juros de mora a partir da citação.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais que
Rotemberg Esteves Viana
move em desfavor de
Alta Floresta Motos Ltda.
,

ao argumento de que ao conduzir uma motocicleta emprestada (Honda BIZ 125 EX, placa QBR 9367, chassi 9C2JC4830FR027735), no dia 8/12/2016, foi preso em flagrante no posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 163, na cidade Nova Santa Helena, em razão de desconformidade dos dados que constavam no CRLV do veículo.

Afirma que foi constatada uma inversão nas placas de duas motocicletas comercializadas pela requerida, sendo que o veículo de chassi 9C2JC4830FR027735 deveria estar com a placa QBR-9367 de Itaúba-MT, enquanto o veículo de chassi 9C2JC4830FR028820 deveria estar com a placa QBT4648 de Colíder-MT.

Aduz que em razão da falha na prestação de serviços da requerida, que entregou o automóvel com erro no emplacamento, foi preso indevidamente.

A sentença foi de parcial procedência e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 13.200.00, com seus consectários, e ainda ao ônus de sucumbência.

A empresa requerida pretende ver reconhecida a tese de que
não praticou ato ilícito, e que o ato falho foi realizado exclusivamente pelo DETRAN/MT, que não cumpriu com a obrigação de vistoriar os veículos antes de colocar as placas e os lacres nos mesmos,
de modo a reformar a sentença e afastar a condenação imposta.

De início, destaca-se que se aplicam as normas do Código do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, no sentido de que é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente.

Fica o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, veja-se:

“Art. 14.
O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

No caso, comprovado o nexo de causalidade, porquanto a motocicleta emplacada de forma errada, foi comprada junto a empresa requerida e entregue ao proprietário por essa empresa, já com o emplacamento realizado.

Verifica-se que a própria requerida, em sua defesa (Id. 224645227), confirma que houve a inversão das placas das motocicletas que comercializou. Além do que, aduz que foi responsável por preparar os documentos, pagar as taxas respectivas e levar o veículo para ser emplacado no DETRAN/MT.

Dessa forma, apesar de o DETRAN ser responsável pelo ato do emplacamento, a empresa requerida admite que levou o veículo ao DETRAN/MT para realização, e o entregou ao proprietário já com a placa, ou seja, tem o dever de acompanhar a vistoria, ou ao menos conferir os dados do CRLV do veículo antes da entrega ao consumidor.

Ademais, possível a regra de inversão do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3º, do diploma consumerista, a fim de facilitar a defesa da parte mais vulnerável em Juízo.

Soma-se a isso, a incidência do artigo 373 do Código de Processo Civil, sobre a obrigação de o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I e da requerida quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II.

Dito isto, ressai que incumbia à requerida, ora apelante, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, da qual não se desincumbiu.

Em que pese afirmar que não realizou o emplacamento do veículo, e que é atribuição exclusiva dos DETRAN(s) a vistoria e colocação de lacres nas placas dos mesmos, deixou de comprovar que conferiu os dados dos documentos e dos veículos que comercializou aos consumidores
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMPLACAMENTO INCORRETO - TROCA DE CARACTERE - ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL - SUSPEITA DE CLONAGEM DE PLACAS - APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDUÇÃO DO PROPRIETÁRIO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
REVENDEDORA DE VEÍCULO - BRINDE DO EMPLACAMENTO - SERVIÇO DEFEITUOSO - ART. 14, § 1º DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS -
CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELAÇÃO À QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

2. Há falha no serviço estatal na medida em que libera para circulação veículo com placa divergente daquela constante do Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV).

3. O erro no emplacamento, consubstanciado na troca de um caractere, que enseja a apreensão do veículo, a instauração de inquérito policial e a condução do condutor à Delegacia Especializada, ultrapassa os limites do mérito aborrecimento.

4. Evidente a falha no serviço oferecido pela revendedora de veículos, quando ela não confere os dados do documento com os da placa do automotor antes de entregá-lo ao consumidor. Art. 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor.

5. Reconhecida a responsabilidade solidária a ensejar reparação por danos morais em valor compatível com a extensão do dano.

6. Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos equitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido da vítima, nem tão ínfimo que não desestimule o agente a novas práticas.”
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.227428-1/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, julg. 11/02/2020, DJe 20/02/2020).

“APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autor que adquiriu veículo da ré COTAC, contratando junto a esta serviço para emplacamento e regularização da documentação do automóvel, realizado por parceira da concessionária, a corré Globel –
Erro no emplacamento do carro – Divergência entre a placa que constou no documento e as que efetivamente foram colocadas no veículo
– Sentença de procedência – LEGITIMIDADE DAS REQUERIDAS – Verificada –
Incontroverso que o requerente adquiriu automóvel da concessionária ré e contratou junto a esta serviços de emplacamento e de emissão da documentação do bem, prestados pela despachante requerida, tem-se que ambas integraram a cadeia de fornecimento desses serviços, de modo que respondem objetiva e solidariamente, então, por eventuais falhas na prestação do serviço
– (...) – DANOS MORAIS – Configuração – Falha na prestação do serviço de emplacamento, em conformidade com a documentação do bem, que acarretou ao autor transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento (condução à delegacia, instauração de inquérito policial e realização de perícia técnica para a averiguação da autenticidade das placas do automóvel) – Adquirente, todavia, que também não foi diligente ao receber o veículo e não verificar a sua regularidade – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor da indenização que deve levar em conta a culpa concorrente do autor para a situação vivida – Fixação adequada à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Recursos parcialmente providos.”
(TJSP, RAC n. 1007577-35.2016.8.26.0007, Rel. Des. Hugo Crepaldi, Câmara Extraordinária de Direito Privado, Julg. 11/01/2018).

Revela-se compreensível, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada a requerida, ora apelante, se
revela, mais que mero aborrecimento, intuitivo e injusto abalo psicológico.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPLACAMENTO INCORRETO - REVENDEDORA DE VEÍCULO – SERVIÇO OFERECIDO SEM CUSSTO – VÍCIO CONSTATADO - ART. 14, § 1º DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
RESSARCIEMNTO DEVIDO - DANO MORAL –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ao oferecer para o adquirente do veículo o emplacamento grátis, a concessionária assume a responsabilidade por entrega-lo sem conferir se os dados constantes no documento coincidem com os da placa.
Cabe reparação do prejuízo material devidamente comprovado.
O valor fixado para a indenização por dano moral com razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido.
À verba honorária aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, em grau recursal.
(N.U 1019397-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Diante do exposto, sopesadas todas as circunstâncias do caso, inegável a ocorrência de dano moral ao autor, em razão da falha na prestação de serviços da requerida.

No que diz respeito ao valor indenizatório moral, o E. STJ tem se posicionado que,
“na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado”.
(Tema 707: REsp 1.374.284, 2ª Seção, rel. Min. Felipe Salomão, j. 27.8.2014).

Por sua vez, a indenização deve considerar, ainda, a finalidade reparatória e pedagógica do instituto da indenização.

Observados esses fatores, entende-se que a quantia de R$ 13.200,00 arbitrada na sentença se revela razoável, porque atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento do autor e, de outro lado, desencoraja a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Importante frisar que o valor da indenização como arbitrado não se mostra tão baixo, a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido
, bem como atende as peculiaridades do caso.

Já com relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, tem-se que, na relação contratual, conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto pelo autor, e,
dá-se parcial provimento
ao recurso da requerida, somente para determinar que os juros sobre a condenação ao pagamento de danos morais, incidam a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024